Tribunal: STF
Processo: ARE 1592491
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRO, TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA. LEI N. 14.434/2022. DIFERENÇAS DEVIDAS A SERVIDOR ESTADUAL. PAGAMENTO CONFORME O ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222. REPASSE DE COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 339 E 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, com a seguinte ementa:
“TURMA RECURSAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Rondônia contra sentença que reconheceu o direito de uma técnica em enfermagem ao recebimento do piso salarial nacional, contemplando as diferenças remuneratórias retroativas e seus reflexos nas gratificações e direitos correlatos. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o requerido deve garantir o pagamento do piso salarial nacional aos técnicos em enfermagem, incluindo as diferenças remuneratórias retroativas, apesar das alegadas dificuldades operacionais e administrativas.
III. Razões de decidir 
3. O direito ao piso salarial nacional dos técnicos em enfermagem está fundamentado na Lei n. 14.434/2022, e a União forneceu assistência financeira para sua implementação. 
4. As dificuldades operacionais e administrativas alegadas pelo Estado não justificam a privação da técnica em enfermagem de seu direito à remuneração conforme o piso salarial, principalmente considerando o tempo decorrido desde a liberação dos repasses. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: ‘É devido o pagamento das diferenças remuneratórias para cumprimento do piso nacional da enfermagem, com reflexos nas gratificações e direitos correlatos, respeitando-se os parâmetros de proporcionalidade previstos em lei e decisão do STF’” (fl. 5, e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LV do art. 5º, o art. 18, o inc. IX do art. 93 e os §§ 12 e 14 do art. 198 da Constituição da República. 

Afirmou ser “atentatória aos reclames constitucionais a derradeira decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que, em inconteste negativa de prestação jurisdicional, deixa de enfrentar a inafastabilidade do aporte integral, pela União, dos recursos necessários à cobertura da diferença remuneratória como condição sine qua non à implementação do piso nacional, assim como o transbordo do pretendido piso quando considerado o montante global remuneratório, tudo nos exatos termos apontados nos embargos opostos em id n. 28781662, ferindo de morte a um só tempo os princípios do contraditório e ampla defesa, assim como da devida fundamentação das decisões judiciais” (fl. 6, e-doc.14).

Asseverou que, “nos termos da escorreita posição alcançada por esse Pretório Excelso por ocasião do controle de constitucionalidade epigrafado, considerando os princípios da separação de poderes (art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil) e da autonomia federativa (art. 18, caput, da Carta Magna), bem como a atribuição da União para prestar assistência financeira complementar no âmbito da saúde (artigo 198, §§ 12º e 14º, da Constituição Federal), a implementação do piso salarial da enfermagem exige aporte integral dos recursos necessários para alcançar a diferença remuneratória”. Ressaltou que “a União tão somente efetuou os repasses aos servidores lotados em instituições de saúde, de modo que não houve qualquer assistência financeira para a implantação do piso salarial aos servidores públicos que não atuam em tais instituições, como é o caso da Secretaria de Estado da Justiça, na qual labora a ora recorrida” (fls. 7-8, e-doc. 14).

Salientou que “a Lei Federal n. 14.434/2022 instituiu o piso nacional dos enfermeiros celetistas como sendo R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais, sendo que o piso para os técnicos de enfermagem foi fixado à proporção de 70% (setenta por cento), tendo por base o valor anteriormente mencionado” (fl. 8, e-doc. 14).

Argumentou que os valores estabelecidos na Lei n. 14.434/2022 “equivalem à remuneração devida pelo exercício da jornada de trabalho semanal de 44h (quarenta e quatro horas), consoante definiu esse Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista que, no presente caso, a carga horária semanal da recorrida é de 40h (quarenta horas), urge reiterar o imprescindível cálculo do piso salarial proporcional, chegando-se à conclusão de que o piso salarial dos técnicos de enfermagem, cuja carga horária seja de 40h, será de R$ 3.022,72 (três mil e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), conforme, inclusive, reconhecido judicialmente” (fl. 8, e-doc. 14).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não se busca, em momento algum, reanálise de legislação infraconstitucional. Com efeito, presencia-se, no caso vertente, ofensa direta a dispositivos constitucionais, pelo que não depende de exame de normas infraconstitucionais que supostamente indicariam ofensa à Constituição” (fl. 4, e-doc. 21).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela agravada, servidora pública vinculada à Secretaria de Justiça de Rondônia, exercendo a função de técnica de enfermagem, com o objetivo de receber diferenças salarias decorrentes do valor estabelecido como piso salarial nacional da categoria pela Lei n. 14.434/2022 e aquele efetivamente pago pelo agravante desde maio de 2023.

7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A análise do processo indica que a sentença deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95, com os eventuais acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão. Para a melhor compreensão, transcrevo os trechos que interessam ao julgamento: (...)
Por meio da Lei n. 14.581 de 11 de maio de 2023, foi disponibilizado pela União crédito especial para assistência financeira complementar aos Estados, Municípios e Distrito Federal para o pagamento do piso nacional estipulado, a qual entrou em vigor na data de sua publicação. Como visto, a parte autora, na condição de técnica em enfermagem, possui direito ao recebimento do salário observado o piso nacional, sendo certo que para a garantia de tal direito o requerido inclusive recebeu assistência financeira da União, de modo que deve garantir tal pagamento. Inconsistências e dificuldades na alimentação e gestão do sistema de informações não devem valer de subterfúgio para privar a parte autora de seu direito, notadamente por se tratar o salário de verba alimentar, outrossim, considerando o lapso temporal decorrido desde a liberação dos repasses, que já ocorreu há mais de 01 (um) ano, não é razoável e proporcional que a demora para implementação da devida complementação salarial da autora seja por ela suportada, sem que tenha concorrido para tal causa. Nesse contexto, a procedência do pedido para o reconhecimento do direito da requerente em receber o complemento salarial para cumprimento do piso nacional dos técnicos em enfermagem, desde que cumpridos os requisitos legais de exercício da carga horária definida em Lei, é medida que se impõe. Ademais, é de rigor a apuração dos reflexos da referida diferença remuneratória nas demais gratificações e direitos que tem por base a remuneração da servidora, notadamente o 13º salário, férias e 1/3 constitucional, servindo também de base para a contribuição previdenciária. Com relação a apuração dos valores retroativos, somente será possível na fase de cumprimento de sentença, com a observância dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, motivo pelo qual o pleito autoral deve ser julgado parcialmente procedente” (fls. 2-4, e-doc. 8).

No julgamento do Segundo Referendo à Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal referendou a decisão de 15.5.2023, pela qual revogada parcialmente a medida cautelar, tendo sido acrescentado:
“(...) acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por 8 votos a 2, em referendar a decisão de 15.05.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, à exceção da expressão acordos, contratos e convenções coletivas (art. 2º, § 2º), com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído nos seguintes termos: (...)
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): 
a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); 
b) eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii); c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber” (Plenário, DJe 25.8.2023).

O julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse referendo não alterou a conclusão do julgado em relação “aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986)”.

Ao determinar-se o pagamento retroativo a maio de 2023 das diferenças salariais, porque a agravada, “na condição de técnica em enfermagem, possui direito ao recebimento do salário observado o piso nacional, sendo certo que para a garantia de tal direito o requerido inclusive recebeu assistência financeira da União, de modo que deve garantir tal pagamento” (fl. 2, e-doc. 8), o Tribunal de origem atende à orientação do Supremo Tribunal Federal, pois assentada a obrigação do pagamento em razão do recebimento da complementação devida pela União.

Ademais, no acórdão recorrido, consta expressamente que a agravada devia receber as diferenças salariais relativas ao cargo de técnico de enfermagem e considerada a carga horária exercida. Confira-se:
“Nesse contexto, a procedência do pedido para o reconhecimento do direito da requerente em receber o complemento salarial para cumprimento do piso nacional dos técnicos em enfermagem, desde que cumpridos os requisitos legais de exercício da carga horária definida em Lei, é medida que se impõe” (fl. 2, e-doc. 8).

8. Avaliar o argumento do agravante de não ter havido o repasse da União, necessário ao pagamento integral do piso salarial nacional, demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos e analisado pela instância originária, tornando-se inviável o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer. Piso nacional de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem e de parteira. Lei nº 14.434/22. Assistência financeira complementar da União. ADI nº 7.222. Constitucionalidade. Pretensão de município de inclusão na complementação do incremento da contribuição previdenciária patronal calculada sobre a remuneração. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional meramente reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da inclusão na transferência dos repasses para complementação do piso salarial instituído pela Lei Federal nº 14.434/22 do valor destinado a integralizar a contribuição previdenciária patronal devida pelo Município não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.553.154-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2025).

“Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Piso salarial do magistério. Contribuição previdenciária de inativos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão recorrido que discutia o cumprimento do plano de cargos e carreira do magistério público municipal, no que diz respeito ao piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, para servidora municipal efetiva, e a legalidade de descontos previdenciários sobre os proventos de aposentados do Município de São José da Coroa Grande. 2. O Recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando contra o entendimento do acórdão recorrido acerca da aplicação do piso salarial nacional e da licitude dos descontos previdenciários. 3. O acórdão recorrido reformou, parcialmente, a sentença de primeiro grau apenas quanto aos juros e correção monetária, mantendo os demais fundamentos, no sentido de que os valores percebidos pela servidora estavam de acordo com o piso nacional do magistério para 2022 e que os descontos previdenciários eram legais após a edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, mas ilegais antes dessa lei. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III. Razões de decidir 5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada. 6. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 7. O acórdão recorrido constatou que os valores percebidos pela servidora estavam em conformidade com o piso nacional do magistério para o ano de 2022 e com a legislação municipal aplicável. 8. Quanto aos descontos previdenciários de inativos, o acórdão recorrido verificou a existência de déficit atuarial, o que justificaria a ampliação da base de cálculo da contribuição, conforme o art. 149, § 1º, da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e o art. 9º da EC nº 103/2019. 9. Os descontos foram considerados legais apenas a partir da edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, publicada em 08.07.2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da CF/1988, sendo considerados ilegais os descontos efetuados antes dessa data, com base na Lei Municipal nº 979/2022. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.578.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 17.3.2026).

9. Tampouco procede o argumento de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos: 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).

10. Na espécie vertente, não se vislumbra contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
 
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e apresentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora